Tribunal: TJDFT
Processo: 0034943-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE EM QUADRA ESPORTIVA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Estado será responsável pelos atos danosos que os seus agentes praticarem, quando atuarem na qualidade de agentes públicos, conforme dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e, para tanto, é necessário haver ato comissivo ou omissivo, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.
2 – Inexistindo comprovação de que a trave (baliza) com a qual se acidentou o menor tinha defeito de funcionalidade a afigurar risco aos seus usuários, resta ausente o nexo de causalidade indispensável à comprovação da responsabilidade civil do Estado. Escorreita, portanto, a sentença em que julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
Apelação Cível desprovida.